Tribunal: TJPA
Processo: 0011396-98.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011396-98.2017.8.14.0070

APELANTE: MISAEL VILHENA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o denunciado Misael Vilhena de Oliveira pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa. O coacusado Rodrigo Junior Vasconcelos Costa foi absolvido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia, os acusados, utilizando uma motocicleta e uma faca, subtraíram mediante grave ameaça e violência o relógio de pulso da vítima, Sr. Adirlan Ferreira dos Santos, que estava em frente à sua residência. Após a prática do delito, ambos foram presos em flagrante, sendo encontrados na posse de Misael a res furtiva e a arma do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto, em razão da alegada ausência de grave ameaça ou violência, bem como pela falta de exame de corpo de delito; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, considerando o suposto baixo valor econômico do bem subtraído; e (iii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do crime de roubo para furto não se sustenta, pois a grave ameaça e a violência ficaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão dos acusados, elementos corroborados pelo auto de prisão em flagrante e pelos demais documentos nos autos. O uso de arma branca, associado ao golpe desferido contra a vítima durante a subtração do bem, caracteriza a violência suficiente para configurar o roubo.

A ausência de exame de corpo de delito na vítima não invalida a configuração do crime de roubo, pois a violência foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova, conforme depoimentos colhidos em juízo, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal.

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, independentemente do valor econômico da res furtiva, uma vez que o delito protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade pessoal da vítima. A gravidade da conduta, envolvendo violência e grave ameaça, impede a aplicação do referido princípio, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na sentença, com base no art. 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade elevada e as circunstâncias do crime, que demonstraram elevada ousadia e periculosidade. O aumento da pena foi proporcional e está em consonância com precedentes jurisprudenciais, não havendo razões para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A grave ameaça e a violência, comprovadas por depoimentos e apreensão de arma branca, configuram o crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para furto.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 709.970/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.08.2022; STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.03.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Misael Vilhena De Oliveira
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação da
emendatio libeli
, com intuito de desclassificar o delito de roubo para furto, alegando que não restou demonstrada a violência ou grave ameaça, bem como a desclassificação para furto por ausência de exame de corpo de delito na suposta vítima, por fim a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor econômico da
res furtiva
, absolvendo-se o apelante. Por fim, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para exasperação da reprimenda.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 23 de setembro de 2017, por volta de 22h, os denunciados MISAEL VILHENA DE OLIVEIRA e RODRIGO JUNIOR VASCONCELOS COSTA, utilizando uma motocicleta e com uso de uma faca, abordaram o ofendido, Sr. ADIRLAN FERREIRA DOS SANTOS, o qual se encontrava em frente à sua casa e, mediante violência e grave ameaça subtraíram seu relógio de pulso (fl. 04 IPL). Minutos após a prática delituosa, os denunciados foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar e, com eles, foram encontradas a arma utilizada no delito, a motocicleta e a
res furtiva
(fl.27 IPL).

Consta nos autos do procedimento investigatório policial, que a vítima estava com sua prima em frente à sua casa quando os acusados chegaram na motocicleta. O denunciado RODRIGO permaneceu na condução do veículo enquanto seu comparsa foi em direção à vítima e disse, in verbis: “NÃO CORRE QUE EU ESTOU ARMADO, PASSA O CELULAR”, nesse momento, o ofendido ao tentar fugir de seu algoz, fora atingido por um golpe de faca no braço direito onde estava o relógio, danificando a pulseira, o que facilitou a subtração da
res.
Os acusados confessaram a autoria delitiva (fl. 10/11 IPL).

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação da
emendatio libeli
, com intuito de desclassificar o delito de roubo para furto, bem como a desclassificação para furto por ausência de exame de corpo de delito na suposta vítima, por fim a aplicação do princípio da insignificância
, não merece acolhimento a defesa
.

A defesa requereu a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, buscando desclassificar o delito de roubo para furto, sob o argumento de que não restaram comprovadas a violência ou a grave ameaça, além de alegar a ausência de exame de corpo de delito na vítima.

Contudo, tal alegação não prospera.

Segundo consta na denúncia, na noite de 23 de setembro de 2017, por volta das 22h, os denunciados Misael Vilhena de Oliveira e Rodrigo Junior Vasconcelos Costa, utilizando uma motocicleta e portando uma faca, abordaram a vítima, Sr. Adirlan Ferreira dos Santos, em frente à sua residência. Mediante violência e grave ameaça, subtraíram seu relógio de pulso. Após o crime, ambos foram presos em flagrante, sendo encontrados com eles a arma utilizada, a motocicleta e o objeto subtraído.

Apesar disso, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Misael pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e absolvendo Rodrigo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
delitiva restou comprovada suficientemente, por meio do auto de prisão em flagrante, em especial pelo auto de apresentação e apreensão de objetos, sendo que a res furtiva e a faca utilizada como instrumento do crime foram encontradas ainda na posse do denunciado MISAEL quando da sua detenção.

Da mesma forma a
autoria
do crime, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos em juízo.

A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, em razão da natureza geralmente clandestina desses delitos.

Assim, considerando o uso de violência e grave ameaça por meio de arma branca, a desclassificação do delito de roubo para furto não se sustenta.

A defesa também requereu o reconhecimento do princípio da insignificância em razão do baixo valor econômico da res furtiva, não merece razão a defesa.

Todavia, o crime de roubo, por sua natureza complexa, não protege apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade pessoal. Por isso, a gravidade da conduta, que envolve violência e grave ameaça, impede a aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência nacional tem reiterado a inaplicabilidade desse princípio em crimes de roubo.

Em suas razões recursais, demandou o apelante
pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para sua fixação acima do mínimo
,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida,
na fixação da pena, o magistrado considerou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorizando negativamente a culpabilidade, em razão da violência exacerbada praticada contra a vítima, e as circunstâncias do crime, demonstrativas de elevada ousadia e periculosidade.

Dessa forma, a pena base foi fixada em seis anos de reclusão e trinta dias-multa, acima do mínimo legal, mas de forma devidamente fundamentada. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada, que admite a elevação da pena base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, a dosimetria realizada deve ser mantida, não havendo justificativa para sua alteração.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024